Tribunal: TJMT
Processo: 1028264-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028264-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA STOCKHAUSENN VIGNON GOMES - CPF: 463.008.398-77 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), OSCAR SEIITI HATAKEYAMA - CPF: 336.837.858-96 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVANTE), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVADO), OSCAR SEIITI HATAKEYAMA - CPF: 336.837.858-96 (ADVOGADO), GABRIELA STOCKHAUSENN VIGNON GOMES - CPF: 463.008.398-77 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. RISCO DE DANO GRAVE. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO JULGAMENTO FINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta por concessionária de serviço público, em ação civil pública ambiental ajuizada por entes municipais. A agravante alegou que a medida violaria a efetividade da tutela ambiental e seria vedada pelo art. 14 da Lei da Ação Civil Pública. A agravada, por sua vez, sustentou a presença de risco de dano grave e relevância dos fundamentos recursais, notadamente diante do elevado valor da condenação e da ausência de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação em ação civil pública ambiental; e (ii) estabelecer se a existência de IRDR pendente justifica a suspensão da execução provisória da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito suspensivo à apelação pode ser concedido, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 3º, do CPC, quando evidenciados a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

4.

A execução provisória em curso impõe à concessionária medidas constritivas severas e obrigações de valor superior a 160 milhões de reais, sem prestação de caução, evidenciando risco concreto de constrição patrimonial de difícil reversão.

5.

A concessionária exerce serviço público essencial, cuja estabilidade financeira impacta diretamente a coletividade, justificando cautela quanto à execução de sentença ainda sujeita a revisão.

6.

A apelação apresenta plausibilidade jurídica relevante, ao sustentar cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova pericial imprescindível à avaliação técnica dos impactos socioambientais discutidos na demanda.

7.

A sentença foi proferida com base em relatório de consultoria contratada pelos próprios autores, sem contraditório técnico, o que pode configurar violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

8.

O art. 14 da Lei da Ação Civil Pública admite, expressamente, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, desde que presentes os requisitos legais, não havendo vedação absoluta à medida.

9.

A pendência de julgamento do IRDR – Tema 13, com potencial impacto direto sobre a causa, recomenda a suspensão da execução provisória, em respeito ao sistema de precedentes e à segurança jurídica.

10.

A concessão do efeito suspensivo não compromete a tutela ambiental, pois apenas resguarda a utilidade do julgamento colegiado e a coerência institucional, sem extinguir a obrigação imposta pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo à apelação em ação civil pública é admissível quando presentes a plausibilidade jurídica do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

2.

A negativa de produção de prova pericial em controvérsia de alta complexidade técnica pode configurar cerceamento de defesa, legitimando a suspensão da eficácia da sentença.

3.

A existência de IRDR pendente com potencial impacto sobre a lide justifica a suspensão da execução provisória, em observância à segurança jurídica e à integridade do sistema de precedentes.

4.

O art. 14 da Lei da Ação Civil Pública admite a concessão de efeito suspensivo, desde que presentes os requisitos legais, não constituindo vedação à medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 3º; Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), art. 14.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Paranaíta
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que
atribuiu efeito suspensivo à apelação
interposta pela
Companhia Hidrelétrica Teles Pires – CHTP
, nos autos da
Ação Civil Pública por Danos Causados ao Meio Ambiente
nº
0000559-29.2013.8.11.0095
, originária da Vara Única da Comarca de Paranaíta.

A sentença recorrida, prolatada em 21/01/2020, julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo Ministério Público e pelos Municípios de Paranaíta e Alta Floresta, condenando a ré ao pagamento de
indenização por dano moral coletivo
, fixada em R$ 8.000.000,00 para o Município de Paranaíta e R$ 5.000.000,00 para o Município de Alta Floresta, acrescida de juros desde 07/11/2012, bem como à
execução de diversas obrigações de fazer socioambientais
, avaliadas em aproximadamente
R$ 41.695.748,81
, além do pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
, arbitrados em 10% sobre o valor global da condenação.

Após a interposição da apelação pela CHTP, o Município de Paranaíta ajuizou
cumprimento provisório de sentença
sob nº 1000692-34.2025.8.11.0095, atualizando a condenação, até 31/05/2025, para o montante de
R$ 163.359.792,27
. Naquele feito, requereu, além do prosseguimento da execução, a adoção de
medidas constritivas
, tais como arresto, sequestro e bloqueio de ativos financeiros, bem como a
dispensa da caução prevista no art. 520, IV, do CPC
.

Diante desse cenário, e alegando risco iminente de grave dano financeiro e impossibilidade de reversão futura, a CHTP formulou pedido de
atribuição de efeito suspensivo à apelação
, sustentando, ainda, que a sentença teria sido proferida sem a necessária dilação probatória, sobretudo pela negativa de prova pericial técnica indispensável ao exame do nexo causal entre as exigências municipais e os impactos ambientais do empreendimento, configurando
cerceamento de defesa
.

A decisão monocrática ora agravada reconheceu, em juízo preliminar, a presença dos requisitos autorizadores do art. 1.012, §3º, do CPC, bem como do art. 995, parágrafo único, e
suspendeu a eficácia da sentença até julgamento final da apelação
, especialmente diante da vultosa quantia executada provisoriamente, da potencial irreversibilidade das medidas constritivas e da plausibilidade jurídica das teses recursais.

Inconformado, o Município de Paranaíta sustenta, no agravo interno, que: (i) nas ações civis públicas, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, à luz do art. 14 da Lei nº 7.347/85; (ii) não haveria risco de dano irreparável à concessionária; (iii) a prova documental produzida seria suficiente para o julgamento da causa, inexistindo cerceamento de defesa; e (iv) a decisão agravada teria esvaziado a efetividade da tutela ambiental coletiva.

Ressalta, ademais, que a CHTP firmou Termo de Compromisso e participou de reuniões e grupos de trabalho instituídos como condicionantes do licenciamento ambiental, motivo pelo qual não poderia alegar surpresa ou necessidade de nova instrução probatória.

Regularmente intimada, a CHTP apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, reiterando a existência de risco concreto de dano grave e de irreversibilidade, bem como a imprescindibilidade da prova pericial indeferida pelo juízo de origem. Alegou ainda que o Município agravante teria distorcido a redação do art. 14 da LACP, violando o dever de lealdade processual.

O Município de Alta Floresta, por sua vez, informou
não possuir interesse
em apresentar contrarrazões ao agravo interno.

Por fim, cumpre registrar que a matéria aqui tratada
dialoga diretamente com o IRDR – Tema 13
, afetado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, que debate, entre outros pontos, a caracterização do dano moral coletivo ambiental, a responsabilidade
in re ipsa
, a cumulação com danos materiais e critérios objetivos de quantificação, aspectos que repercutem de modo imediato no capítulo sentencial objeto de execução provisória.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Passo ao exame do recurso.

A decisão agravada aplicou corretamente o art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o efeito suspensivo poderá ser concedido quando demonstrada a relevância da fundamentação e a possibilidade de dano grave ou de difícil reparação. A mesma lógica decorre do art. 995, parágrafo único, que orienta o julgador a ponderar tais elementos quando a execução imediata do decisum possa comprometer a utilidade do julgamento final.

No caso concreto, os elementos apresentados pela recorrida revelam, de modo claro, a existência de risco concreto de dano grave. A execução provisória já em curso busca impor à concessionária o desembolso potencial de mais de 160 milhões de reais, além de medidas constritivas severas, tais como arresto, sequestro e bloqueio de valores, sem a necessária prestação de caução.

A magnitude dos valores envolvidos e a natureza das medidas pleiteadas evidenciam a iminência de constrição patrimonial de difícil reversão, especialmente considerando-se tratar-se de concessionária de serviço público essencial, cuja estabilidade financeira e operacional repercute diretamente na coletividade.

Não se trata de mero aborrecimento econômico, mas de risco concreto de desorganização financeira imediata caso a execução provisória seja retomada antes do julgamento colegiado da apelação.

Quanto à relevância da fundamentação recursal, também se observa de modo inequívoco sua presença. A controvérsia submetida à apreciação da apelação envolve alegações consistentes de cerceamento de defesa, decorrentes da negativa de produção de prova pericial indispensável à avaliação do nexo causal entre os impactos socioambientais e as medidas pleiteadas pelos Municípios.

Com efeito, a sentença lastreou-se fortemente no relatório de consultoria contratada pelos próprios autores, sem que tenha sido oportunizada à ré a submissão da matéria a exame técnico imparcial e produzido no contraditório judicial. A matéria ambiental, por seu caráter técnico e pela complexidade das interações entre causa e efeito, não raro exige instrução robusta para que seja possível mensurar impactos, atribuir responsabilidades e fixar obrigações de forma equilibrada e cientificamente sustentada.

A negativa de prova pericial, em contexto como este, revela potencial violação ao devido processo legal e à ampla defesa, sobretudo quando se pretende imputar à ré obrigações de elevadíssimo impacto econômico e estrutural. O agravo interno, ao sustentar que a prova documental seria suficiente, desconsidera que a controvérsia está situada exatamente na divergência técnico-científica entre os documentos apresentados por uma e outra parte, circunstância que reforça a necessidade de perícia judicial.

Assim, a tese recursal apresenta plausibilidade jurídica evidente, legitimando a suspensão da eficácia da sentença até que a matéria seja examinada pelo colegiado.

Afasto a alegação do agravante de que o art. 14 da Lei da Ação Civil Pública impediria a concessão de efeito suspensivo.

O dispositivo estabelece que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte”. O verbo “poderá”, associado à cláusula final, demonstra que o legislador admitiu expressamente a possibilidade de suspensão da eficácia da sentença, desde que presentes os requisitos legais, o que, como visto, ocorre na espécie.

O recurso do agravante parte de leitura restritiva e dissociada da literalidade do dispositivo e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a excepcionalidade do efeito suspensivo nas ações civis públicas, mas não o proíbe quando há risco efetivo de dano irreparável.

Outro aspecto de elevada relevância institucional reforça a necessidade de manutenção do efeito suspensivo: a existência do IRDR – Tema 13, atualmente afetado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, que se debruçará exatamente sobre a caracterização do dano moral coletivo ambiental, a sua natureza
in re ipsa
, os critérios de fixação e sua cumulação com danos materiais, além da análise da subsistência de obrigações de fazer em contextos análogos.

Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas com força vinculante e impacto imediato sobre o capítulo condenatório objeto da execução provisória. Permitir a retomada da execução antes da definição do precedente qualificado não apenas comprometeria a segurança jurídica, como também poderia conduzir à prática de atos irreversíveis em desconformidade com a orientação uniforme que será futuramente estabelecida.

Esse dado, por si só, já impõe especial cautela, pois o sistema de precedentes exige que a atividade jurisdicional se harmonize com a pendência de julgamento do incidente repetitivo, evitando-se que decisões isoladas ou atos executórios exorbitantes possam frustrar ou esvaziar os efeitos do julgamento futuro. A prudência institucional recomenda resguardar o ambiente processual até a estabilização interpretativa pelo órgão competente.

Por fim, cabe consignar que não assiste razão ao agravante ao afirmar que a concessão de efeito suspensivo comprometeria a efetividade da tutela ambiental. O que se assegura com a medida não é proteção à parte ré, mas preservação da função jurisdicional, de modo a permitir que a apelação, e o IRDR, quando julgado, produzam seus efeitos de forma íntegra e útil.

A tutela ambiental continua plenamente preservada, inclusive porque o efeito suspensivo não extingue, mas apenas suspende temporariamente a eficácia da sentença, impedindo que obrigações irreversíveis sejam impostas antes do pronunciamento definitivo.

Diante de todo esse conjunto de elementos, evidencia-se que a decisão agravada agiu com acerto ao identificar a presença simultânea da plausibilidade das razões recursais e do risco concreto de dano irreparável, fundamentos que autorizam e recomendam, de forma firme, a suspensão da eficácia da sentença.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025